Tribunal: TJPA
Processo: 0802347-11.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão julgador: ROMULO JOSE FERREIRA NUNES
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 3608 - Tráfico de Drogas e Condutas Afins
Data de julgamento: 2020-05-19

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0802347-11.2020.8.14.0000
PACIENTE: ADANILSON DOS SANTOS MALATO

AUTORIDADE COATORA: JUIZ DE DIREITO DA VARA UNICA DE MUANA

RELATOR(A):
Desembargador RÔMULO JOSÉ FERREIRA NUNES

EMENTA

HABEAS CORPUS LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR N° 0802347-11.2020.8.14.0000

IMPETRANTE:
MARLLINGTON KLABIN WILL
.

PACIENTE:
ADANILSON DOS SANTOS MALATO
.

AUTORIDADE COATORA:
JUÍZO DE DIREITO DA VARA ÚNICA DA COMARCA DE MUANÁ
.

PROCURADORA DE JUSTIÇA:
ANA TEREZA DO SOCORRO DA SILVA ABUCATER
.

RELATOR:
DESEMBARGADOR RÔMULO NUNES
.

EMENTA
:

HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. COACTO PRESO POR TRÁFICO DE DROGAS, CONFORME NARRADO PELA IMPETRAÇÃO. CONSTRANGIMENTO ILEGAL EM VIRTUDE DE FUNDAMENTAÇÃO GENÉRICA DA DECISÃO QUE DECRETOU A PRISÃO PREVENTIVA; EXCESSO DE PRAZO NA INSTRUÇÃO PROCESSUAL E ABUSO DE PODER; FALTA DE JUSTA CAUSA PARA MANTER A CUSTÓDIA EXTREMA; PACIENTE É POSSUIDOR DE QUALIDADES PESSOAIS FAVORÁVEIS. DESCABIMENTO.
NO DIA
20/03/2020
, FOI PROLATADA A SENTENÇA CONDENATÓRIA, A QUAL CONDENOU O COACTO A PENA DE 06 (SEIS) ANOS DE RECLUSÃO NO REGIME SEMIABERTO, TORNANDO A PRISÃO COM OUTRO TÍTULO CONFIGURANDO A PERDA DO OBJETO POR SUPERVENIÊNCIA DA DECISÃO CONDENATÓRIA
.
ORDEM PREJUDICADA. DECISÃO UNÂNIME.

1.
O impetrante alega a caracterização de constrangimento ilegal em virtude de fundamentação genérica da decisão que decretou a prisão preventiva; excesso de prazo na instrução processual e abuso de poder, já que por diversas vezes a audiência de instrução e julgamento foi marcada, remarcada, todavia a Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria - SEAP, antiga Superintendência do Sistema Penitenciário - SUSIPE, deixou de apresentar o coacto, prejudicando tais audiências; falta de justa causa para manter a custódia extrema; paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis;

2
. Colhe-se das informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, que no dia
20/03/2020
a sentença condenatória do coacto foi prolatada, a qual o condenou a pena de 06 (seis) anos de reclusão no regime semiaberto, tornando a custódia com outro título, contingência que, de plano, torna prejudicada a análise do
writ
, configurando em perda de objeto;

3.
Ordem
prejudicada
.
Decisão unânime
.

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Desembargadores da Sessão de Direito Penal, por unanimidade,
não conhecer a ordem
, na conformidade do voto do relator. Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Leonam Gondim da Cruz Júnior.

Belém. (PA), 21 de maio de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

RELATÓRIO

Cuida-se de
Habeas Corpus
Liberatório com Pedido de Liminar
, impetrado em favor de
Adanilson dos Santos Malato
, acusado pela prática do delito previsto no artigo 33 da Lei 11.343/2006, apontando como autoridade coatora o Juízo de Direito da Vara Única da Comarca de Muaná.

Alega o impetrante, que o coacto está sofrendo constrangimento ilegal no seu
status libertatis
em razão de ter sido preso em flagrante delito em
14/10/2018
, tendo sua custódia sido convertida em preventiva no dia
17/10/2018
, aduzindo: a) fundamentação genérica da decisão que decretou a prisão preventiva; b) excesso de prazo na instrução processual e abuso de poder, já que por diversas vezes a audiência de instrução e julgamento foi marcada, remarcada, mas a Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria - SEAP, antiga Superintendência do Sistema Penitenciário - SUSIPE, deixou de apresentar o coacto, prejudicando tais audiências; c) falta de justa causa para manter a custódia extrema; d) paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis. Por esses motivos, requereu a concessão liminar da ordem, com a imediata expedição de alvará de soltura para que o paciente possa aguardar em liberdade o desenrolar de seu processo.

Inicialmente me reservei para apreciar o pedido de liminar após as informações da autoridade inquinada coatora, que as prestou e acostou aos autos
(Id. Doc. nº 2890488)
.

Após a análise das informações prestadas pelo juízo
a quo
, a liminar foi indeferida, os autos seguiram ao Ministério Público para confecção de parece, o Órgão Ministerial opinou pelo não conhecimento do
mandamus
.

É o relatório.

VOTO

Conta-se dos autos que no dia
14/10/2018
, uma equipe de patrulhamento em motos da Polícia Militar avistou um moto taxi e atrás um passageiro (coacto) como garupa, foi feita a abordagem e a revista pessoal no condutor e no paciente, com o condutor nada foi encontrado, mas, com o acusado foram encontrados 16 (dezesseis) papelotes da substancia vulgarmente conhecida por Oxi, dentro do bolso da bermuda, o coacto não quis falar nada a respeito da droga encontrada com ele, enquanto Dhullyo José (moto taxi) declarou que, às 23H30 do dia anteriormente citado, pegou o paciente como passageiro na entrada da rua Miritizal e ia levar para o Buraco Escuro e em determinado momento foram abordados pela polícia militar.

Impetrado o presente
mandamus
, a defesa alega a caracterização de constrangimento ilegal em virtude de fundamentação genérica da decisão que decretou a prisão preventiva; excesso de prazo na instrução processual e abuso de poder, já que por diversas vezes a audiência de instrução e julgamento foi marcada, remarcada, todavia a Secretaria de Estado de Administração Penitenciaria - SEAP, deixou de apresentar o coacto, prejudicando tais audiências; falta de justa causa para manter a custódia extrema; paciente é possuidor de qualidades pessoais favoráveis.

Nas informações prestadas pela autoridade inquinada coatora, conta que no dia
20/03/2020
a sentença condenatória do coacto foi prolatada, a qual condenou o paciente a 06 (seis) anos de reclusão no regime semiaberto, contingência que, de plano, torna prejudicada a análise do
writ
, configurando em perda de objeto.

Ante o exposto,
acompanhando
o parecer ministerial,
prejudico ordem impetrada
, nos termos da fundamentação.

É o meu voto.

Belém. (PA), 21 de maio de 2020.

Desembargador RÔMULO NUNES

Relator

Belém, 25/05/2020